Tribunal: TJDFT
Processo: 0756849-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO E ARQUIVAMENTO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação interposta pelo querelante, em face da decisão que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, em que atribui à parte querelada o crime de injúria. Alega o apelante que restou demonstrada a existência do animus injuriandi. Pede a reforma do decisum para que seja recebida a queixa-crime e dado regular processamento à queixa-crime.
II. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do preparo, em face da gratuidade que ora se concede, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
III. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal, é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal: "A ação só pode ser validamente exercida se a parte autora lastrear a inicial com um mínimo probatório que indique os indícios de autoria, da materialidade delitiva, e da constatação da ocorrência de infração penal em tese (art. 395, III, CPP). É o fumus commissi delicti (fumaça da prática do delito) para o exercício da ação penal. Como a instauração do processo já atenta contra o status dignitatis do demandado, não se pode permitir que a ação seja uma aventura irresponsável, lançando-se no polo passivo, sem nenhum critério, qualquer pessoa". (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 11.ed, 2016, p. 205).
IV. No caso, as evidências probatórias compostas pelas declarações do querelante mostram apenas situação em que o querelado faltou com a urbanidade, sem potencial de ofensa à honra do querelante. Não sendo, assim, comprovado o animus injuriandi da parte querelada.
V. Se as palavras proferidas não atingem a dignidade e o decoro, o elemento subjetivo de ofender não se aperfeiçoa.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condeno a parte recorrente vencida no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 400,00 corrigidos e com juros de mora a partir desta data, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VII. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.